Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603500-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0603500-06.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE-
PARTIDO LIVRE - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797066
30/01/2024
13:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.134

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603500-
06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024
Num. 43797066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BLENIO CEZAR SEVERO
PEIXE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido LIBERAL, nas
Eleições de 2022, em face do Acórdão 62.687 (ID 43745519), pelo qual suas contas de
campanha foram julgadas desaprovadas.

Sustenta o Embargante que houve vício de omissão no Acórdão, “tendo em
vista que não houve nos autos a comprovação da gravidade da conduta e da violação à
transparência da fiscalização pela Justiça Eleitoral”.

Em apertada síntese aduz que: a) a omissão na entrega de dois relatórios
financeiros, não enseja a desaprovação das contas, em vista de que se encontra
decisões, sobre a matéria, desta Corte no sentido de aprovar com ressalvas as contas;
b) até a data da prestação de contas finais, foi apresentada toda a documentação relativa
à movimentação financeira da campanha, possibilitando-se a análise pela Justiça Eleitoral
sem qualquer prejuízo à fiscalização; c) a ausência de má fé ou abuso na prestação de
contas, sendo que a conduta, ainda que tenha ensejado a desaprovação, não prejudicou
a análise das contas; d) deve-se considerar que houve a identificação da origem do
recurso, no caso, doações do próprio candidato; e) os relatórios em atraso “não se
revelam receitas extraordinárias, seja pela natureza seja pelo valor, comparado ao limite
de gastos do candidato e tampouco receitas estranhas ao escopo de uma campanha
eleitoral, o que denota, além da absoluta boa-fé do prestador, a integral possibilidade de
fiscalização pela justiça eleitoral.”

Ao final requer o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos para
julgar as contas aprovadas, integrando a decisão com as matérias – inclusive para fins de
prequestionamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, em vista da ausência das hipóteses que justificam o seu
acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Num. 43797066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES
DO PRÓPRIO CANDIDATO. VALOR QUE REPRESENTA
ELEVADO PERCENTUAL. INFORMAÇÃO PRESTADA
APÓS O PLEITO. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros,
envolvendo valores e percentuais
significativos, compromete a fiscalização das contas
por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente para ensejar
a desaprovação das contas. Precedentes.

2. Contas desaprovadas.

Inicialmente é importante rememorar o contexto em que as contas foram
julgadas desaprovadas.

Num. 43797066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

No caso, foi apontado pela unidade técnica a ocorrência de atraso na
apresentação de quatro relatórios financeiros relativos a doações recebidas pelo
candidato Blenio Cezar Severo Peixe.

Relativamente a doação do próprio candidato, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) ocorrida em 26.08.2022 e informada em 09.09.2022, em vista do percentual e
de tratar-se de atraso por poucos dias, considerou-se a irregularidade passível de
aposição de ressalva.

Igualmente a doação recebida do Diretório Estadual do Partido Liberal, no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ocorrida em 09.09.2022 e informada
em 31.10.2022, gerou apenas aposição de ressalva, em vista do entendimento pacificado
por esta Corte, no sentido de que o atraso no envio de relatórios financeiros relativos a
doação dos partidos em favor de seus candidatos, não enseja a desaprovação das
contas, em razão da obrigatoriedade de declaração da doação pela agremiação.

Já as doações do próprio candidato, uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ocorrida em 12.09.2022 e informada em 31.10.2022; e outra no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) ocorrida em 26.09.2022 e informada em 31.10.2022, em vista do
considerável atraso, de 45 dias e 31 dias, e de representarem 37,68% dos recursos de
campanha, conduziram a desaprovação das contas.

Em suas razões, o Embargante alega que:

“ (...) que omissão na entrega de dois relatórios financeiros, não
ensejam a desaprovação das contas, conforme entendimento
manifesto por esta Eg Corte Eleitoral, que já se posicionou no sentido
de aprovar com ressalvas as conta..

(....)O v. acórdão, com o acato devido, restou omisso quanto ao fato
pontuado pelo ora embargante, especialmente no tocante ao fato de
que houve a apresentação, até a data da prestação de contas finais,
de toda a documentação relativa à movimentação financeira da
campanha, possibilitando-se a eficaz análise pela Justiça Eleitoral sem
qualquer prejuízo à fiscalização, mesmo com a omissão de dois
relatórios financeiros, decorrentes de doações de recurso próprio do
candidato(...).

O art. 47 da Resolução TSE n. 23.607/19 determina que as doações
recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento do recurso.

Como se sabe, a obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 43797066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

Ainda, o § 7º do art. 47 estabelece que , “a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Na espécie, os valores não informados representam 37,68% dos recursos de
campanha, e só foram informados em momento posterior ao pleito, afastando qualquer
forma de fiscalização pela sociedade em tempo hábil.

Em situação similar esta Corte já se manifestou no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA.
RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
PRESTAÇÃO PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO
SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO.
NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

1 - O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações
quando representam valores substanciais e apresentados
somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das
contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na
fiscalização.

(...)

.6 - Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam
inviabilizados quando a infração atinge percentual significativo das
contas e não se trata de valor diminuto. Precedentes.

7 - Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316147, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 13/07/2023.)
(grifamos)

Assim, não assiste razão ao Embargante ao aduzir que o atraso na entrega
dos relatórios financeiros constituiu mero erro formal, passível de aposição de ressalvas.

A alegação de que o Acórdão seria omisso por não considerar que toda a
documentação relativa as contas do candidato foi apresentada até a data limite para
apresentação das contas e que não houve manifestação quanto a boa fé – ou ausência
Num. 43797066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

a.
a.
de má fé, não prosperam.

Como exposto, os prazos estabelecidos para a entrega dos relatórios
financeiros tem por objetivo assegurar o acompanhamento e a fiscalização do
recebimento e utilização dos recursos durante o período da campanha, de modo que a
tempestiva apresentação das contas finais perante a Justiça Eleitoral não desobriga o
candidato de observar os prazos estabelecidos para apresentação dos relatórios
financeiros.

De outro lado, a boa fé, para afastar a irregularidade em questão, deveria
estar associada a outros elementos: que o atraso seja por poucos dias e que envolva
pequeno percentual em relação aos recursos de campanha. Ocorre que no caso, os
atrasos foram de 45 e 31 dias, e representaram 37,68% dos recursos de campanha.

Quanto aos julgados colacionados pelo Embargante, é importante destacar
que todos referem-se às Eleições de 2018 e 2020. Além disso, as decisões referem-se a
situações que não guardam similitude com a do embargante:

Prestação de Contas nº 06004274020206160115, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/08/2021.

No julgado invocado, o atraso dos relatórios ocorreu por período inferior a 15
dias, havendo justificativas demonstrando a excepcionalidade relacionada a
pandemia do COVID;

No caso dos autos, como destacado os atrasos foram de 45 e 31 dias.

TSE – RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020.

Relativamente a este julgado, o Embargante destaca o seguinte ponto:

“3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.”

O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu como parâmetro para o valor
absoluto passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$
1.064,10, equivalente a mil UFIR, assim como o percentual tido por diminuto
em 10% do total de receitas ou gastos.( TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)

Como se percebe, em vista do percentual atingido pela irregularidade
apontada nestes autos, 37,68%, resta afastada a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e a razoabilidade

Num. 43797066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

a. TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060655185, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo
264, Data 18/12/2020,

Neste julgado, relativo ao pleito de 2028, constou do voto que "o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas" (AgR-REspe nº 0601776-81/SC, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19.2.2020). O referido entendimento foi
mantido ainda no pleito de 2018, com ressalva às eleições futuras, em que
será exigível a demonstração de motivos idôneos referentes à ausência de
informação na prestação de contas parcial (AgR-REspe nº 0601243-36/RN,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 22.4.2020).

No caso, o Embargante não apresentou qualquer motivo ou justificativa para
o atraso no envio dos relatórios financeiros.

Por fim, o Embargante alega que o Acórdão não considerou “a natureza do
recurso doado”, e o fato de que as contas não foram impugnadas.

Exatamente a natureza do recurso doado exige do candidato a correta
observância das regras e prazos estabelecidos voltados a assegurar a fiscalização pela
sociedade, que, sem o envio dos relatórios financeiros tempestivamente a Justiça
Eleitoral não tem como acompanhar os gastos de campanha, em especial quando os
recursos injetados na campanha são do próprio candidato.

Acrescente-se que a análise e reconhecimento das irregularidades nas
prestações de contas pela Justiça Eleitoral independe da impugnação das contas .

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi
desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente utilizar-se da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Num. 43797066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK –

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603500-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: BLENIO CEZAR SEVERO PEIXE - Advogado do(a) EMBARGANTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013345864100000042754721
Número do documento: 24013013345864100000042754721
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:47:58